Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO.
1. As taxas condominiais são essenciais para a manutenção dos bens comuns e para custear as despesas correntes, motivo pelo qual eventual indefinição a respeito do polo passivo da obrigação pode implicar prejuízos à administração e ao bem-estar da coletividade.
2. As taxas condominiais, além de propter rem, são solidárias, indivisíveis e podem ser cobradas do proprietário ou do possuidor (arts. 275, 1.336 e 1.345 do Código Civil; art. 113 do Código de Processo Civil). O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, sem a exigência de litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores.
3. Agravo de instrumento desprovido.